Tribunal: TJES
Processo: 0001941-50.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001941-50.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001941-50.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
In casu,
nota-se que o período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória foi superior ao necessário à prescrição referente à pena em concreto, uma vez que passaram-se mais de um ano e meio, sendo necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001941-50.2020.8.08.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE:
VINICIUS PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Vinicius Pereira da Silva,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

O embargante pleiteia que seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Verifico, de fato, a existência de questão prejudicial que resulta na perda da pretensão punitiva estatal,
diante da prescrição identificada.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. O MP não apresentou irresignação quanto ao acórdão condenatório, conforme se verifica do documento de ID 5651070.

Assim, fixada a pena privativa de liberdade do crime previsto pelo artigo 310, do Código de Trânsito, em
05 meses e 25 dias de detenção
, deve-se observar o lapso prescricional de
03 (três) anos
previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Tal lapso, no entanto, deve ser contado pela metade, conforme previsto pelo artigo 115, do Código Penal, uma vez que o embargante possuía
menos de 21 anos de idade à época dos fatos
.

Deve-se considerar, ainda, que o artigo 117, do Código Penal, ao estabelecer os eventos que interrompem a marcha do prazo prescricional, elenca, em seus incisos I e IV, respectivamente, o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
.

In casu
, a denúncia foi recebida no dia 16 de dezembro de 2020, ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 03 de agosto de 2023, e o MP não apresentou irresignação recursal, restando claro que
transcorreu-se prazo superior ao necessário à prescrição.

Não há outra causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição incidindo
in casu
(artigos 116 e 117 do Código Penal).

Sendo assim,
conheço
do recurso e
dou provimento

para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal,
julgar extinta a punibilidade do agente
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.